Tribunal: TJMT
Processo: 0003499-29.2009.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003499-29.2009.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor por Funcionário Público, Contravenções Penais]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PAULO EDEMAR DA SILVA - CPF: 273.230.131-00 (APELANTE), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), MARCELO SANTOS DA SILVA (VÍTIMA), MANOEL UILSON DIAS ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO EDEMAR DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – PROCESSO PENAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – (ART. 180, § 1º DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO RETRATA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER – APELO DESPROVIDO.

Embora o apelante tenha negado o conhecimento da origem ilícita do veículo apreendido, o acervo probatório dos autos se mostra suficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelante, isso porque as provas produzidas sob o crivo do contraditório são suficientes para caracterizar os atos delitivos praticados pelo apelante. Ainda que tal afirmação fosse verdadeira, no caso em epígrafe torna-se irrelevante, pois o tipo penal em análise trata de situação em que o agente deveria conhecer a procedência ilícita do bem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003499-29.2009.8.11.0055

APELANTE: PAULO EDEMAR DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO EDEMAR DA SILVA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra – MT, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do
crime de receptação qualificada
, descrito no art. 180 § 1º do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, na proporção de um vigésimo (1/20) do salário mínimo vigente à época dos fatos (12/03/2009).

A juíza sentenciante determinou a substituição da pena privativa de liberdade, com fundamento no art.44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP, por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no importe de 03 (três) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta (id. 66578166).

Nas
razões da apelação
, a defesa do apelante pretende a absolvição do delito de receptação qualificada ante a ausência de provas à sua incriminação, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação dolosa, ou ainda culposa, em razão do desconhecimento da origem ilícita do bem (id. 66578168).

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
pugnou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 66578174).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
desprovimento
do recurso de apelação (id.
70610480
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO EDEMAR DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que,
o apelante
Paulo Edemar da Silva
, entre abril de 2008 e 12 de março de 2009, na cidade de Tangará da Serra/MT, adquiriu, expôs à venda, utilizou, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que devia saber ser produto de crime, consistente no veículo GM/Montana Sport, ano/modelo 2007, cor preta, placa DXU 5870 de Campinas/SP, chassi 9BGXI-I80GOG07C, em nome de “Superequipe Indústria e Com. de Móveis Ltda”.

Apura-se dos autos que o apelante, na qualidade de comprador e vendedor de veículo entrou em contato com o Sr. Nivaldo Campos de Oliveira e adquiriu o veículo em epígrafe pelo valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) em dinheiro, assumindo, ainda, o pagamento de doze parcelas do financiamento do carro em nome daquela empresa, cada parcela alcançando o montante de R$ 3.265,50 (três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Extrai-se, ainda que, o apelante permaneceu por trinta dias na posse do veículo e após este período revendeu ao Sr. Marcio de Souza Moreira, que o negociou ao implicado Maurides Silva Carvalho (“Falcão”), que por sua vez, o repassou ao Sr. Douglas de Souza Pessoa.

Após o recebimento da denúncia e instrução criminal, o apelante Paulo Edemar da Silva, foi condenado pelo delito capitulado no art. 180, § 1º, do Código Penal (receptação qualificada), à pena de 03 (três) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, na proporção de um vigésimo (1/20) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída por duas penas restritivas de direito,
consistentes em prestação pecuniária no importe de 03 (três) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta (id. 66578166).

Todavia, malgrado o édito condenatório,
a defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pela juíza singular. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação qualificada para o delito de receptação culposa (art. 180, §3º do CP) ou ainda para o crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
do CP
)
.

O relatório policial (id.66578107), o termo de exibição e apreensão (id.66578107), o laudo pericial criminal (id.66578107), e as provas orais atestam a materialidade delitiva.

Da análise dos autos verifica-se que o apelante não adotou as cautelas necessárias no momento da aquisição e da exposição do veículo à venda, não sendo realizada a devida análise perante o órgão competente, para verificar se o carro possuía alguma restrição judicial, medida essa comum, adotada por qualquer pessoa ao adquirir um veículo, sobretudo por pessoa que já realizou outras compras de veículos, tendo o próprio apelante afirmado que já realizou várias transações comerciais de veículos.

Em que pese a versão apresentada pelo apelante, entendo que não chega a se estabelecer como verossímil, pois, em seu depoimento judicial afirma ter efetuado a compra do veículo em questão com o objetivo de revende-lo para “ganhar uns troquinho”, portanto seu intuito inicial não era o uso próprio como alegado nas razões recursais, mas a comercialização do veículo.

Ademais, o recibo do veículo em nome da empresa não estava assinado, fato esse que já deveria ser averiguado com mais cautela, considerando que em seu depoimento judicial, o apelante afirmou já ter negociado outros veículos. Além disso, verifica-se que na tradição do veículo, os envolvidos não levaram o carro para vistoria do Detran, sendo este o procedimento regular e de conhecimento do cidadão comum. Não consta nos autos, prova da efetiva transação no importe de R$ 11.000,00 (onze mil reais), que segundo relato do apelante quando do seu interrogatório extrajudicial e judicial, teria sido pago em dinheiro.

Acrescenta-se que nenhum dos envolvidos na transação comercial do veículo transferiu o carro para os seus respectivos nomes quando da aquisição do bem.

Cabe destacar que a configuração do delito de receptação qualificada (art. 180. §1º do CP), se satisfaz com a conduta do agente que, no exercício de atividade comercial ou industrial, tenha adquirido, recebido, transportado, conduzido, ocultado, mantido em depósito, desmontado, montado, remontado, vendido, exposto a venda, ou de qualquer forma tenha utilizado, em proveito próprio ou alheio, coisa que devia saber ser produto de crime.

Embora o apelante tenha negado o conhecimento da origem ilícita do veículo apreendido, o acervo probatório dos autos se mostra suficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelante, isso porque as provas produzidas sob o crivo do contraditório são suficientes para caracterizar os atos delitivos praticados pelo apelante. Ainda que tal afirmação fosse verdadeira, no caso em epígrafe torna-se irrelevante, pois o tipo penal em análise trata de situação em que o agente deveria conhecer a procedência ilícita do bem.

O elemento subjetivo do tipo penal de receptação qualificada é o dolo eventual, isso significando dizer que, não é necessário que o agente saiba efetivamente que o objeto tenha origem criminosa, uma vez que o dever saber, descrito no §1º, do art. 180 do Estatuto Repressivo, expressa tão somente um juízo de dúvida a respeito da realidade, não se exigindo, assim, a certeza sobre a origem ilícita do bem, porquanto se subentende que a pessoa, estando inserida no ramo comercial, conheça ou ao menos suspeite quando uma coisa não tem origem legal, devendo adotar as cautelas necessárias, situação, essa, não verificada no caso em comento. (TJ-MT, Ap 33842/2016).

No caso em apreço, verifica-se que resta configurado o delito de receptação qualificada, uma vez que o apelante admitiu a comercialização de veículo em seu estabelecimento, sendo este estabelecimento uma borracharia, e nessa atividade laborativa, expôs à venda o veículo GM/Montana Sport, cor preta, placa
DXU-5870, da cidade de Campinas/SP, Chassi

9BGXH8OCO7C18508, sendo de seu conhecimento que o veículo em questão possuía restrições para a transferência, visto que alienado fiduciariamente em nome da empresa Superequipe Indústria e Comercio de Móveis Ltda.

A propósito:

“(...) A apreensão de bem, produto de roubo, na posse do agente, gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, de modo, que a mera alegação de desconhecimento de que o veículo apoderado era produto de crime, não afasta o dolo do delito de Receptação. Ademais, consoante posicionamento do c. STJ adotado por este Tribunal, no crime em apreço é possível a aferição do dolo pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, pelas quais presume-se o elemento subjetivo do tipo. (...)”

(N.U 0030569-16.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

De igual modo, não prospera o pedido de desclassificação do crime em análise para a modalidade culposa, porquanto, para a configuração da forma culposa, é necessário que a presunção da ilegalidade da posse do produto de crime se dê em razão de sua própria natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, bem como pela condição de quem a oferece (artigo 180, § 3º, do Código Penal).

Neste prisma, Guilherme de Souza Nucci
[1]
, leciona que:

“(...)a natureza do objeto é a sua qualidade intrínseca (ex.: algumas pedras são chamadas de preciosas conforme sua própria natureza. Uma esmeralda é preciosa, mas a pedra-sabão não o é). Por isso, quem adquire esmeraldas de alto valor – objeto que, por sua natureza, é sempre vendido cercado de cautelas, em joalherias ou estabelecimento similar – no meio da rua, de uma pessoa qualquer, deve presumir tratar-se de coisa produto de crime. É a imprudência que se afigura incontestável, por nítida infração ao dever de cuidado objetivo. Por outro lado, a desproporção

(falta de correspondência ou relação entre coisas) entre o valor do objeto e o preço pago é outro indicativo que deveria o agente ter agido com cautela. Ele pode ter adquirido coisa produto de crime quando o faz por menos da metade de seu preço, embora esteja em perfeitas condições de uso. Mais uma vez está presente a imprudência. A despeito disso, admite-se prova em contrário por parte do agente receptador demonstrando não ter agido com culpa(...)”

Nesse contexto, as circunstâncias fáticas dos autos não se desenvolvem à caracterização do delito de receptação, na sua forma culposa, mas sim, ao reconhecimento da imputação às sanções do artigo 180, §1º, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo. Mantenho a condenação do apelante
Paulo Edemar da Silva
à pena de
03 (três) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, na proporção de um vigésimo (1/20) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituído por duas penas restritivas de direito,
consistentes em prestação pecuniária no importe de 03 (três) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta, nos termos da sentença prolatada pela magistrada singular.

É como voto.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal, 16ª ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro, 2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021